Tribunal: STF
Processo: ARE 1510332
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.467/2017. MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. TRANSCENDÊNCIA. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. TRABALHO INFANTIL. PROCESSO ESTRUTURAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTRUTURAS ADMINISTRATIVAS. DIREITOS FUNDAMENTAIS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 1. Há transcendência jurídica quando se constata em exame preliminar discussão a respeito de questão nova, ou em vias de construção jurisprudencial, na interpretação da legislação trabalhista. 2. Aconselhável o provimento do agravo de instrumento, para determinar o processamento do recurso de revista, em razão da provável violação do art. 114, I, da Constituição Federal. 3. Agravo de instrumento a que se dá provimento. 



    RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.467/2017. MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. TRABALHO INFANTIL. PROCESSO ESTRUTURAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTRUTURAS ADMINISTRATIVAS. DIREITOS FUNDAMENTAIS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 1 – No caso concreto, o TRT decidiu que a Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal, é incompetente para julgar processo estrutural advindo de execução de TAC (Termo de Ajuste de Conduta), firmado entre o Ministério Público do Trabalho e Município cujo objetivo é o cumprimento de obrigações voltadas ao combate à exploração de trabalho infantil. 2 - O caso em exame diz respeito à execução de TAC celebrado entre o MPT e o Município de Toritama (PE), que contém obrigações de fazer de natureza preventiva, direcionadas a garantir que os organismos e estruturas governamentais sejam sistematizados, mediante definição de programas, projetos, atividades, tarefas e atribuições funcionais, de maneira a impedir o surgimento e/ou o agravamento do trabalho infantil como problema social, no âmbito do referido município, cujo compromisso, tido pelo exequente como descumprido, exige necessariamente a reestruturação de organismos e estruturas do Município, a fim de que exista efetivo combate ao trabalho infantil no território desse município. 3 – A presença de entes públicos nos variados polos da ação (critério pessoal) não é determinante, por si só, para definição da competência da Justiça do Trabalho. Afinal, o art. 114, I, da Constituição Federal é categórico ao abranger as pessoas jurídicas de direito público como possíveis litigantes, na Justiça do Trabalho, em ações oriundas de relações de trabalho. O critério material, que é fundamental para a tomada de conclusões, exige enfrentamento da temática central das obrigações firmadas no título executivo: o trabalho infantil. 4 - Em se tratando do exercício da jurisdição, é necessário que as ações cujos elementos identificadores materiais (pedidos e causas de pedir) relacionem-se à abolição do trabalho infantil sejam processadas e julgadas por órgãos especializados: natural e funcionalmente direcionados e instituídos para processar e julgar ações que versem sobre o trabalho infantil. 5 - A competência residual, atribuída à Justiça Comum (art. 125, § 1°, Constituição Federal), suporta-se na lógica de que exista elevado número de matérias não destinatárias de tratamento particularizado por organismos estatais ou intergovernamentais, e que, portanto, possam ser tratadas por órgão jurisdicional não especializado. A matéria trabalhista, por sua vez, é destinatária de tratamento particularizado tanto por organismos estatais (Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho) com por órgãos intergovernamentais (Organização Internacional do Trabalho). 6 - A imperatividade do reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações fundadas no objetivo de abolir efetivamente o trabalho infantil também se fundamenta na necessidade de a República Federativa do Brasil atender à Recomendação n. 190 da OIT (Proibição das Piores Formas de Trabalho Infantil). 7 - A situação de trabalho infantil implica, de forma principal, a adoção de medidas concebidas propriamente para contextos de relação de trabalho, as quais, em tese, podem ser exemplificadas da seguinte forma: cessação do contrato de trabalho, pagamento de salários e verbas rescisórias (em virtude da distinção dos efeitos da nulidade dos contratos de trabalho em relação a contratos em geral), indenização por danos morais e materiais decorrentes de situação de trabalho proibido, indenização por danos morais coletivos decorrentes de relações de trabalho proibidas lesivas a direitos difusos (proteção integral da criança e do adolescente como bem integrante do patrimônio jurídico de toda a sociedade), dentre outras. 8 - No caso concreto, o TAC celebrado trata de pretensão inibitória, juridicamente possível até mesmo como pretensão autônoma e independentemente da existência de dano atual, conforme o art. 497, parágrafo único, do CPC. Citamos como exemplo as obrigações de realizar o “diagnóstico do trabalho infantil no Município, identificando todas as crianças encontradas em situação de trabalho, em especial nas feiras, mercados, matadouro, ruas e logradouros, com dados suficientes para a identificação da situação de cada uma delas “ e proceder a seu cadastro e de sua família para “efeito de inclusão em programas sociais do município e cadastramento no CADASTRO ÚNICO do Governo Federal, para inserção nos programas sociais existentes, com finalidade de erradicar o trabalho infantil”. 9 - O fato de as obrigações, especificamente, terem consistência diversa da tradicional (ao invés de reparatórias, são preventivas, tipicamente inibitórias) não constitui indicativo de que a competência jurisdicional deva deslocar-se à Justiça Comum. A causa de pedir da ação executiva do TAC firmado entre as partes é trabalhista, e, dentro do universo das causas de pedir de cunho trabalhista. 10 - As obrigações firmadas no TAC são típicas das sentenças estruturantes. Ainda, o Município de Toritama (PE) teve a oportunidade (aproveitada) de celebrar negócio jurídico para a fixação das obrigações que pudesse, materialmente, cumprir, ao invés de ser compelido por sentença judicial proferida em processo de conhecimento a tomar medidas que, em algum grau, pudessem ser excessivamente onerosas. Como essas obrigações equiparam-se àquelas tipicamente criadas por sentenças de processos estruturais, há de se lhes aplicar a mesma lógica jurídica. 11 – O acesso à justiça concebe a necessidade de resolução dos conflitos por métodos adequados a suas respectivas naturezas, com vistas a conferir efetividade aos direitos envolvidos e solução justa do conflito. Logo, o rol de espécies de provimento jurisdicional deve ser amplo, sem limitações objetivas pressupostas em razão daqueles provimentos que sejam vistos, ordinariamente, como habituais, sob pena de impedimento da modernização do direito processual. 12 - O provimento jurisdicional naturalmente esperado da execução de um título executivo extrajudicial (TAC) em matéria complexa e relevante – como é o combate ao trabalho infantil – terá natureza de sentença estruturante e como todas são diretamente relacionadas à prevenção e à inibição de circunstâncias fáticas violadoras de direitos fundamentais da criança e do adolescente em interação com relações de trabalho, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a presente ação executiva, com fundamento no art. 114, I, da Constituição Federal. Nesse sentido, há julgado da 3ª Turma do TST e da SDI-I do TST. 13 - Observe-se no que couber a tese vinculante do STF no RE 684.612 , Min. Roberto Barroso (Tema: 698): “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. (...)". 14 – Recurso de revista a que se dá provimento (doc. 45, pp. 1-6).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 114, I a IX, da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece acolhida.



    De início , verifico que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que as questões constitucionais nele versadas seriam relevantes, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassariam os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar a matéria em exame nestes autos. 



    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. V - Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.467.479 AgR/MG, da minha relatoria, DJe 5/2/2024 – grifei).



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2019 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.102.012 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/8/2018 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores (RE 993.775 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/2/2019 – grifei).



    Ademais, em relação à suposta violação do art. 114, I a IX, da Constituição da República, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional (Decreto-Lei n. 5.452/1943 e Lei n. 8.069/1990), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. Vejamos:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido (ARE 1.358.910 AgR/AP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/3/2022 – grifei).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito de petição. Tema nº 660-RG. Ausência de repercussão geral. Parcelamento de débito tributário. Juros. Questão infraconstitucional. Princípio da legalidade. Afronta reflexa. Súmula nº 636/STF. 1. A afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal ou do direito de petição que dependa de reexame de normas infraconstitucionais para ser comprovada configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário, a teor do Tema nº 660 da repercussão geral. 2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional de regência (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 6/09; Lei 11.941/09 e Código Tributário Nacional). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria meramente reflexa ou indireta, o que não é passível de análise em sede de recurso extraordinário. 3. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Esse é o teor da Súmula nº 636/STF. 4. Agravo regimental não provido com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça (ARE 1.335.766 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/2/2022 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93 , IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Nos termos da Súmula 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. V - Consoante assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93 , IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. VI - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.423.131 AgR/ES, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator